Tribunal: TRF3
Processo: 5015562-93.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
217/907)

5015562-93.2019.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015562-93.2019.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ALOYSIO DE AGUIAR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELENICE FERREIRA DOS SANTOS - SP102456-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALOYSIO DE AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELADO: ELENICE FERREIRA DOS SANTOS - SP102456-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. EXPOSIÇÃO A TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. ENQUADRAMENTO PELO DECRETO 53.831/64. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI. PROVA TARIFADA. PPP. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que reconheceu a especialidade de período laborado com exposição à eletricidade, determinou a conversão do tempo especial em comum e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. O agravante sustenta revisão da decisão agravada, alegando inadequação do enquadramento, nulidade por sentença ultra petita e revisão dos consectários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) estabelecer se o período laborado com exposição superior a 250 volts pode ser enquadrado como especial e convertido em tempo comum;

(ii) determinar se subsistem os fundamentos que conduziram à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O período de 10/08/1989 a 29/07/1998, exercido como engenheiro eletrônico de manutenção com exposição habitual a tensões entre 220 e 380 volts, enquadra-se como especial pelo item 1.1.8 do Decreto 53.831/64, sendo admitida a caracterização mesmo após o Decreto 2.172/97 quando comprovada exposição superior a 250 volts.

A habitualidade e permanência não exigem exposição contínua e ininterrupta, devendo-se considerar a natureza do risco inerente à atividade.

A mera indicação de fornecimento de EPI não afasta a especialidade, nos termos dos Temas 555/STF e 1090/STJ, cabendo ao INSS demonstrar a efetiva neutralização do agente nocivo.

O PPP emitido com responsável técnico constitui prova tarifada idônea; a extemporaneidade não compromete sua validade, sendo ônus da autarquia demonstrar inconsistências.

A conversão de tempo especial em comum é possível para períodos anteriores à EC 103/19, respeitado o direito adquirido, conforme art. 25, § 2o, da referida emenda.

Afastada a prescrição quinquenal, pois não transcorrido prazo superior a cinco anos entre a DER (29/05/2017) e o ajuizamento (11/2019).

Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição, inclusive pelas regras de transição das EC 20/98 e 103/19, mantém-se a concessão da aposentadoria desde a DER.

Diante da ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O período laborado com exposição habitual a eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, sendo válida sua conversão em tempo comum para fins de aposentadoria.

O PPP, ainda que extemporâneo, é prova idônea da exposição a agente nocivo, salvo comprovação de inconsistências pelo INSS.

A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição é devida quando implementados os requisitos legais até a DER, mantidos os efeitos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: Decreto 53.831/64, item 1.1.8; Lei 8.213/91, art. 57 e art. 29; EC 20/98; EC 103/19, art. 25, § 2o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1090; TNU, Súmula 208; STJ, Tema 694 (REsp 1.578.404/PR).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015562-93.2019.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ALOYSIO DE AGUIAR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELENICE FERREIRA DOS SANTOS - SP102456-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELENICE FERREIRA DOS SANTOS - SP102456-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALOYSIO DE AGUIAR

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpõe agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do autor, Aloysio de Aguiar, reconhecendo parcialmente períodos como tempo especial relativos ao vínculo com a Unicamp (10/08/1989 a 29/07/1998) e declarando tempo total até a DER. A autarquia sustenta, além da necessidade de esgotamento da instância para eventual recurso às Cortes Superiores, que a sentença extrapolou pedidos (ultra petita) e que a decisão recorrida deve ser reexaminada pelo colegiado.

No mérito recursal, o INSS pede o reconhecimento da prescrição quinquenal para valores anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação, com fundamento no art. 103, par. único, da Lei 8.213/91. Argumenta também que o autor não comprovou a exposição habitual e permanente a agentes nocivos exigida pelo art. 57, §3o, da Lei 8.213/91, lembrando as mudanças conceituais trazidas pelo Decreto no 4.882/2003 e entendimento uniforme sobre habitualidade e permanência, de modo que a ausência de prova deve levar à manutenção do indeferimento administrativo.

Quanto ao enquadramento por categoria profissional e aos agentes nocivos, o INSS sustenta que a simples anotação em CTPS não basta para reconhecimento automático de tempo especial quando há dúvida sobre a efetiva atividade desempenhada e sua permanência; e que as atividades alegadas não se enquadram nos quadros dos antigos decretos (Decreto 53.831/64 e 83.080/79). Especificamente sobre eletricidade/periculosidade, o recurso recorda que o agente foi excluído para fins de aposentadoria especial a partir de 05/03/1997, e que periculosidade não equivale a exposição que gere perda acentuada da capacidade laborativa, de modo que reconhecer especialidade com base nela viola a legislação e política pública previdenciária.

Por fim, o INSS requer que a decisão monocrática seja revista em juízo de retratação e, se mantida, que o agravo seja levado a julgamento colegiado para analisar todas as questões suscitadas, com enfrentamento expresso dos dispositivos apontados para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: O INSS pretende a reconsideração da decisão agravada.

Inicialmente, transcrevo os fundamentos do decisum:

Da preliminar de sentença ultra petita.

Conforme se verifica da leiitura da inicial, a parte pretende a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos de atividades especial. confirase:

Portanto, todas as provas são num sentido, o AUTOR pelas atividades na UNICAMP tem direito a contagem como período especial do período 10.08.1989 a 29.07 1998, em condições periculosas, o que lhe habilita a ser recebedor de aposentadoria por tempo de contribuição, vez que este período deve ser considerado como período de tempo de serviço especial.

Assim, não se há falar em sentença ultra petita em razão da declaração do tempo de contribuição em sentença. Ao contrário, verifica-se, inclusive das razões de apelo da parte autora, a pretensão de ver o restante o dtempo constante em CTPS reconhecido na intenção de receber o bene ́ficio tal como pleiteado.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

É preciso, também, que se observe a regra de transição prevista na Emenda Constitucional n. 20/1998 aos segurados que ingressaram no RGPS antes de sua publicação e que ainda não haviam preenchido as condições para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

Da atividade especial

A regulamentação previdenciária sobre as atividades laborativas prejudiciais à saúde e à integridade física passou por diversas alterações ao longo do tempo. Por isso, adianta-se que se aplica à matéria em comento o princípio do tempus regit actum (STJ, Tema 694 dos Recursos Repetitivos), segundo o qual a lei vigente à época do exercício da atividade especial é a que a regulará e norteará a análise do presente caso.

Inicialmente, a proteção dos segurados submetidos a atividades nocivas recebeu regulamentação pela Lei 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS). Deste momento até a publicação da Lei 9.032/95, a atividade especial era aferida por meio de enquadramento por categorias profissionais e/ou ocupacionais, ainda que sem habitualidade ou permanência, mediante presunção absoluta da nocividade das atividades previstas em róis normativos ou reconhecidas pela jurisprudência como tal.

A partir da referida Lei 9.032/95 (precisamente, em 29/04/1995), a especialidade passou a ser constatada pelo desempenho de atividade habitual e permanente, que expõe o segurado a agentes nocivos, previstos em róis normativos (com destaque ao Anexo IV do RPS), passando a ser vedada a caracterização por categoria profissional e/ou ocupacional.

Neste contexto, LBPS regulamentou a questão a passou a prever que são consideradas como condições especiais aquelas prejudiciais à saúde ou à integridade física, por exposição a agentes nocivos - químicos, físicos, biológicos ou a associação deles - no ambiente de trabalho (art. 57, § 4o, LBPS).

Tais agentes nocivos são previstos em listas normativas, sendo que, no momento, está em vigência o Anexo IV do RPS. Contudo, consolidou-se o entendimento de que tais listas são de caráter exemplificativo. Nas palavras do STJ: "À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (STJ, REsp n. 1.306.113/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe de 7/3/2013.)

Além disto, exposição à nocividade deve ser habitual e permanente, conforme dita o art.57, § 3o, LBPS e art. 65, RPS, o que não significa que deve ser incessante ou ininterrupta, como bem explicado no seguinte precedente do STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS, AINDA QUE CONCOMITANTE COM O TEMPO DE SERVIÇO COMO SERVIDOR PÚBLICO, DESDE QUE NÃO UTILIZADO PARA A OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO ININTERRUPTA DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. AVALIAÇÃO PROFISSIOGRÁFICA. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. Quanto ao período de atividade especial, é necessário esclarecer que o requisito de habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõe a exposição contínua e ininterrupta ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, como quer fazer crer o INSS.

5. O tempo de trabalho permanente a que se refere o art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991, é aquele continuado, não o eventual ou intermitente, não implicando, por óbvio, obrigatoriamente, que o trabalho, na sua jornada, seja ininterrupto. 6. A habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo devem ser ínsitas ao desenvolvimento da atividade de trabalho habitual do Segurado, integradas à sua rotina de trabalho.

7. Não se reclama, contudo, exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral, visto que habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao Trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho.

8. Discípulo do Professor Lenio Streck, o também jurista Professor Diego Henrique Schuster, assevera que tanto na legislação como na jurisprudência previdenciária já se superou o pleonasmo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, esclarecendo que a permanência não pode significar exposição durante toda a jornada de trabalho. O que importa, destaca o autor, é a natureza do risco, sua intensidade, concentração inerente à atividade pelo qual o trabalhador está obrigatoriamente exposto e capaz de ocasionar prejuízo à saúde ou à integridade física (SCHUSTER, Diego Henrique. Direito Previdenciário do Inimigo: um discurso sobre um direito de exceção. Porto Alegre, 2019).

(...)

(STJ, REsp n. 1.578.404/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 25/9/2019.).

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia dos EPIs

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da comprovação da atividade especial

De acordo com as disposições da LBPS e do RPS, a legislação previdenciária adotou o sistema tarifado de prova, no que se refere à comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos (arts. 58, LBPS e art. 68, RPS). Isso significa que a nocividade deve ser comprovada por meio de formulários, exigidos em lei e cuja responsabilidade de realização e atualização é dos empregadores ou contraentes de serviços em que atuem os segurados da Previdência Social.

Ao longo da evolução histórica da legislação sobre a prova tarifada da atividade especial, vários foram os formulários exigidos, cujas denominações e períodos de validade podem ser resumidos pela seguinte tabela:

Formulário

Vigência / Validade

IS no SSS-501.19/1971

De 26/02/1971 a 05/12/1977

ISS no 132

De 06/12/1977 a 12/08/1979

SB no 40

De 13/08/1979 a 15/09/1991

DISES BE no 5.235

De 16/09/1991 a 12/10/1995

DSS no 8.030

De 13/10/1995 a 25/10/2000

DIRBEN no 8.030

De 26/10/2000 a 31/12/2003

PPP

A partir de 01/01/2004

Atualmente, embora a legislação vigente exija o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Para mais, entende-se que tais formulários são obrigatórios, como regra, de acordo com o sistema tarifado de provas para as atividades especiais. Tal fato inviabiliza a prova oral e impõe a excepcionalidade das perícias, diretas ou indiretas, no âmbito judicial (STJ, REsp 1.397.415/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/11/2013)

Entretanto, é pacífico o entendimento de que a prova emprestada é válida na seara previdenciária, sendo possível que o LTCAT e o PPP sejam complementados por laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa. Aliás, este é o posicionamento do STJ e desta Nona Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO DE INACUMULABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento proposta em face do INSS na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial os períodos controvertidos; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com opção pela RMI mais vantajosa; (iii) fixar os consectários. O INSS interpôs apelação contra o reconhecimento da especialidade dos períodos, suscitando ainda a prescrição quinquenal, a necessidade de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios e a observância da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os períodos laborais podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal; (iii) determinar se é exigível a apresentação de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios previdenciários na fase de cumprimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito econômico obtido na sentença não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do CPC, prevalecendo a certeza matemática sobre a Súmula 490 do STJ.

4. A caracterização da atividade especial deve seguir a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme fixado pelo STJ nos Temas 422 e 546, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até a vigência da EC n. 103/2019.

5. A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal, decorrente do exercício das funções de copiloto e piloto de aeronaves, permite o enquadramento como tempo de serviço especial, nos termos do item 2.0.5 dos Anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. Laudos periciais produzidos em outros processos judiciais foram admitidos como prova emprestada, conforme autorizado pelo artigo 372 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando não comprovada sua eficácia para neutralizar os efeitos da pressão atmosférica anormal, em conformidade com os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

8. O direito à concessão do benefício foi reconhecido na sentença, porquanto preenchidos os requisitos com o cômputo dos períodos especiais convertidos, autorizando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER.

9. Inexiste prescrição quinquenal, dado que o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

10. Considerando o disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, é exigível a apresentação de autodeclaração de não acumulação de benefícios previdenciários distintos, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, a ser apresentada na fase de cumprimento do julgado.

11. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC e Súmula 111 do STJ, computando-se as parcelas vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para firmar a obrigatoriedade da apresentação da autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios na fase de cumprimento do julgado.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal no exercício da função de piloto ou copiloto de aeronave configura atividade especial, nos termos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A prova emprestada é admissível desde que observado o contraditório, podendo ser utilizada para comprovação da especialidade da atividade.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não demonstrada sua eficácia na neutralização do agente nocivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58; CPC, artigos 372 e 496, § 3o, I, e 85.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002651-67.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 09/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025) (Grifo nosso)

Da conversão do período contributivo especial em comum

Como é corriqueiro que os segurados alternem atividades comuns e especiais ao longo da vida laboral, a legislação previdenciária permite que os períodos em determinada espécie de atividade sejam convertidos em outra, a fim de que seja possível o aproveitamento de todo histórico contributivo na obtenção de quaisquer benefícios previdenciários. Tal possibilidade está especificamente regrada no art. 57, § 5o, LBPS da seguinte forma:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

Embora a possibilidade de conversão do período especial em comum tenha sido extinta pela Reforma da Previdência, têm direito adquirido todos aqueles que implementaram as condições para aposentação antes de sua vigência (art. 25, § 2o, EC 103/2019), como ocorre no presente caso.

Da eletricidade

Quanto ao tema, salienta-se que o parâmetro legal pertinente foi positivado pelo Código 1.1.8 do Quadro de anexo do Decreto 53.831/64, sendo a exposição superior a 250 volts o marco para configuração da atividade especial.

Outrossim, a jurisprudência vem consolidando o entendimento de que não é necessária a comprovação da permanência de exposição à eletricidade, sobretudo quando se tratar de sujeição a altas tensões elétricas. É o que se observa nos julgados da TNU:

PUIL n. 5038346-73.2016.4.04.7000/PR - "Fixada a tese no sentido de que, para fins de reconhecimento de tempo especial, a exposição nociva ao agente físico eletricidade de ocorrer de forma habitual, dispensando-se a permanência (Informativo 31/2018 - TNU

Do caso dos autos

A parte autora pleiteou, em inicial, o reconhecimento da especialidade do labor exercido no período de 10/08/1989 a 29/07/1998 e a aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença reconheceu a especialidade do período de 10/08/1989 a 28/04/1995. Ambas partes apelam.

Vejamos o período em comento.

Período: 10/08/1989 a 29/07/1998;

Empresa: Unicamp;

Função: engenheiro eletrônico de manutenção;

Agente nocivo: eletricidade;

Prova: PPP (ID originário no 31098420, fls. 72/74 - ID 266625410 fls. 72/74);

Enquadramento/fundamentação/jurisprudência: possível o enquadramento da atividade como especial, nos termos do Decreto no 53.831/64, item 1.1.8., vigente até o advento da Lei no 9.032/95, que traz previsão do agente nocivo eletricidade, bem como “trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes – Eletricistas, cabistas, montadores e outros.”, para fins de caracterização da especialidade no âmbito previdenciário.

Ademais, demonstrada a exposição a tensão elétrica entre 220 a 380 volts, conforme PPP de ID 266625410, possível o enquadramento da atividade como especial de todo o período, em parcial provimento ao apelo da parte autora.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, o segurado exposto ao agente eletricidade aproveita o respectivo período como atividade especial para os efeitos da contagem de tempo de serviço, mesmo após a vigência do Decreto no 2.172, de 1997, cujo rol tem caráter exemplificativo, desde que se comprove a exposição habitual e permanente à tensão elétrica superior a 250 volts .

A parte autora, em razões de apelação, alega que a sentença deixou de considerar, no cômputo do tempo total de contribuição, alguns dos vínculos constantes da CTPS que, inclusive, já teriam sido considerados na via administrativa, pelo INSS. Contudo, não há qualquer especificação de quais seriam tais períodos, tampouco na inicial há menção a qualquer período específico que tenha deixado de ser reconhecido em sentença, o que impossibilita identificar a que período se refere a irresignação da parte autora apelante.

Assim considerado o tempo de labor já reconhecido administrativamente, de 31 anos, 09 meses e 20 dias (ID 266625410) somado ao acréscimo decorrente da especialidade do período ora reconhecido como especial, de 10/08/1989 e 29/07/1998 (8 anos, 11 meses e 20 dias) , temos um acréscimo líquido de 3 anos, 7 meses e 2 dias, resultando no tempo total de 35 anos, 04 meses e 22 dias, conforme tabela abaixo:

Descrição

Anos

Meses

Dias

Tempo de serviço original

31

09

20

Acréscimo líquido de tempo especial

03

07

02

Total de tempo de serviço

35

04

22

✅ Total: 35 anos, 4 meses e 22 dias.

Assim, em 29.05.2017, a parte autora já preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuilção, eis que contava com mais de 35 anos de contribuição.

Importante destacar ainda que, caso opte pela reafirmação da DER, atingiu a idade de 60(sessenta) anos em 01/06/2017 (apenas 2 dias após a DER), quando alcança os 95 pontos.(pela regra 85/95 progressiva) e afasta a incidência do fator previdenciário.

Feitas essas considerações, o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 29.05.2017.

Considerada a data de ajuizamento da ação de novembro de 2019 e a DER em 29.05.2017, não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Dos Consectários da Condenação.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária sobre as diferenças devidas, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal vigente no momento da liquidação.

Custas

Ex lege. Ressaltando-se que não se aplica isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, nos termos art. 27 da Lei Estadual no. 3.779/2009, que está em consonância com o disposto na Súmula no. 178/STJ ("O INSS não goza de isenção de pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual").

Dos Honorários Advocatícios.

Diante do insucesso do recurso interposto pela Autarquia, aplica-se a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, pelo que majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no § 2o do referido artigo, não se apresenta excessivo ou desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, depara-se apto a remunerar o trabalho do procurador em proporção à complexidade do feito, observadas as condições do art. 98, § 3o, do CPC.

Da conclusão

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, NEGOPROVIMENTO à apelação do INSS, bem como DOU PROVIENTO ao apelo da parte autora, para reconhecer a especialidade do período de mencionados na fundamentação e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 29.05.2017nos termos da fundamentação.

Int.

Inicialmente, quanto à prescrição quinquenal, verifica-se que a questão restou examinada e afastada, tendo em vista não haver decorrido mais de 5 anos entre a DER e a data de propositura da ação. Da mesma forma, foi devidamente analisada no decisum o tema referente à efetiva exposição do autor ao agente nocivo

Verifica-se que a Autarquia agravante repisa os argumentos da contestação e do apelo e, conforme se depreende da leitura, o decisum analisou detidamennte a prova trazida aos autos e observou a jurisprudência consolidada, especialmente quanto a parâmetros fixados pelo STF e STJ.

Posta essa baliza, e considerados os fundamentos já expostos na decisão agravada, ora ratificados, tenho que o agravo interno interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas nesse recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. EXPOSIÇÃO A TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. ENQUADRAMENTO PELO DECRETO 53.831/64. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI. PROVA TARIFADA. PPP. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que reconheceu a especialidade de período laborado com exposição à eletricidade, determinou a conversão do tempo especial em comum e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. O agravante sustenta revisão da decisão agravada, alegando inadequação do enquadramento, nulidade por sentença ultra petita e revisão dos consectários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) estabelecer se o período laborado com exposição superior a 250 volts pode ser enquadrado como especial e convertido em tempo comum;

(ii) determinar se subsistem os fundamentos que conduziram à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O período de 10/08/1989 a 29/07/1998, exercido como engenheiro eletrônico de manutenção com exposição habitual a tensões entre 220 e 380 volts, enquadra-se como especial pelo item 1.1.8 do Decreto 53.831/64, sendo admitida a caracterização mesmo após o Decreto 2.172/97 quando comprovada exposição superior a 250 volts.

A habitualidade e permanência não exigem exposição contínua e ininterrupta, devendo-se considerar a natureza do risco inerente à atividade.

A mera indicação de fornecimento de EPI não afasta a especialidade, nos termos dos Temas 555/STF e 1090/STJ, cabendo ao INSS demonstrar a efetiva neutralização do agente nocivo.

O PPP emitido com responsável técnico constitui prova tarifada idônea; a extemporaneidade não compromete sua validade, sendo ônus da autarquia demonstrar inconsistências.

A conversão de tempo especial em comum é possível para períodos anteriores à EC 103/19, respeitado o direito adquirido, conforme art. 25, § 2o, da referida emenda.

Afastada a prescrição quinquenal, pois não transcorrido prazo superior a cinco anos entre a DER (29/05/2017) e o ajuizamento (11/2019).

Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição, inclusive pelas regras de transição das EC 20/98 e 103/19, mantém-se a concessão da aposentadoria desde a DER.

Diante da ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O período laborado com exposição habitual a eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, sendo válida sua conversão em tempo comum para fins de aposentadoria.

O PPP, ainda que extemporâneo, é prova idônea da exposição a agente nocivo, salvo comprovação de inconsistências pelo INSS.

A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição é devida quando implementados os requisitos legais até a DER, mantidos os efeitos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: Decreto 53.831/64, item 1.1.8; Lei 8.213/91, art. 57 e art. 29; EC 20/98; EC 103/19, art. 25, § 2o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1090; TNU, Súmula 208; STJ, Tema 694 (REsp 1.578.404/PR).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão